Tribunal: STF
Processo: HC 233769
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Receptação para revenda. Conforme previsão do CP, equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. 3. Tese de que a revenda não geraria lucro. Improcedência. 4. Agravo improvido.